Tribunal: TJMT
Processo: 1001080-27.2022.8.11.0099
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001080-27.2022.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), JONAS JHEISSON DOS SANTOS - CPF: 060.903.791-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1001080-27.2022.8.11.0099

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

APELADO: JONAS JHEISSON DOS SANTOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE CRÉDITO ELETRÔNICO – IMPROCEDÊNCIA - PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - COMPROVANTE DE CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL - AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA - VALIDADE JURÍDICA – REVELIA - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação monitória ajuizada que visa o recebimento de R$ 10.509,49, decorrente de contrato de crédito pré-aprovado firmado eletronicamente em 15/06/2021, no valor original de R$ 8.247,09.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o comprovante de contratação de crédito automático realizado por meio eletrônico, com autenticação digital e uso de senha pessoal, constitui prova escrita hábil a fundamentar ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, especialmente quando o devedor, regularmente citado, permanece revel.

III. Razões de decidir

3. O comprovante de contratação eletrônica apresentado demonstra inequivocamente a operação financeira realizada em 15/06/2021, contendo todos os elementos essenciais do negócio jurídico: valor contratado, taxa de juros, número de parcelas, datas de vencimento, canal de contratação e autenticação digital com registro de data e hora da transação.

4. A contratação por meio eletrônico, mediante uso de senha pessoal e intransferível em canal de autoatendimento disponibilizado pela cooperativa aos seus associados, possui validade jurídica plena, conforme expressamente previsto no próprio contrato, que equipara as operações eletrônicas autenticadas às ordens escritas equivalentes.

5. A alteração promovida pela Lei no 14.620/2023 no art. 784, §4o, do CPC reconhece expressamente a validade das assinaturas eletrônicas em títulos executivos, reforçando a tese de que documentos eletrônicos autenticados constituem prova escrita hábil, ainda que sem eficácia executiva, para fundamentar ação monitória.

6. O próprio juízo de origem, ao receber a inicial, reconheceu que a pretensão vinha instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, considerando pertinente o procedimento monitório nos termos do art. 700 do CPC.

7. A revelia do requerido, embora não implique automaticamente na procedência do pedido, reforça a presunção de veracidade dos fatos alegados pela instituição financeira quando há elementos probatórios mínimos nos autos, como efetivamente se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
1. O comprovante de contratação de crédito automático realizado por meio eletrônico, com autenticação digital mediante uso de senha pessoal e intransferível, constitui prova escrita hábil a fundamentar ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

2. A validade jurídica das contratações eletrônicas em operações bancárias dispensa a assinatura física quando há autenticação digital que permita identificar inequivocamente a autoria e o consentimento do contratante.

3. A revelia do devedor regularmente citado, aliada à existência de elementos probatórios mínimos que demonstrem a relação jurídica e o débito, autoriza a conversão do mandado monitório em mandado executivo."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
ajuizada contra
JONAS JHEISSON DOS SANTOS
,
que julgou
im
procedente
a demanda.

Em suma, sustenta a apelante o desacerto da sentença por entender que: a) o comprovante de contratação de crédito automático foi regularmente contratado, sendo prova cabível e suficiente da contratação do crédito; b) que a operação financeira foi obtida através de canais de autoatendimento disponíveis aos associados da Cooperativa, mediante uso de senha pessoal e intransferível, não sendo geradas vias físicas e impressas destes contratos e, c) que o Juízo reconheceu formalmente a revelia, mas não aplicou seus efeitos legais, especialmente a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial (art. 344 do CPC).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito no juízo de origem. Subsidiariamente, a conversão do feito em ação de cobrança ordinária.

Sem contrarrazões, consoante certidão de 1o Grau.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, verifica-se que a autora/apelante instruiu a inicial com o contrato de crédito automático (ID 349976350), o comprovante de contratação (ID 349976351) e o extrato atualizado da dívida (ID 349976352).

Observa-se também que o juízo a
quo
entendeu que tais documentos não são suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes, sob o fundamento de que o contrato não possui a assinatura da requerida e o comprovante de contratação seria documento unilateralmente produzido pela requerente.

Conforme se verifica, laborou em equívoco a douta magistrada singular.

Isto porque, basta uma singela análise os autos para constatar que comprovante de contratação de crédito automático (ID 349976350) demonstra que a operação foi realizada em 15/06/2021, no valor de R$ 8.247,09, com taxa de juros mensal de 3,03%, a ser pago em 24 parcelas de R$ 490,84, com primeiro vencimento em 16/08/2021 e último em 14/07/2023.

Constata-se também que o citado documento contém a informação de que a contratação foi realizada pelo canal “SICOOBNET CELULAR EMPRESARIAL”, com data e hora da transação (15/06/2021 07:49:25), e possui autenticação eletrônica.

Trata-se, portanto, de operação financeira contratada por meio eletrônico, utilizando-se de canais de autoatendimento disponibilizados pela cooperativa aos seus associados, mediante uso de senha pessoal e intransferível.

Nesse contexto, é importante destacar que o contrato de crédito automático prevê expressamente, em sua Cláusula Primeira, Parágrafo Segundo, que
“[...] as contratações realizadas através de meios eletrônicos, das quais se puder verificar a autoria mediante positivação, aposição de senha e/ou a assinatura eletrônica transmitidas pelo DEVEDOR, terão, para todos os fins e efeitos de direito, a mesma validade de uma ordem escrita equivalente [...].”
(Sic. ID no

349976351 - Pág. 1
)

Ademais, a recente alteração promovida pela Lei no 14.620/2023 no art. 784, §4o, do CPC/15, reconhece expressamente a validade das assinaturas eletrônicas em títulos executivos:

"Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

§4o Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.”

Embora o citado dispositivo trate especificamente de títulos executivos extrajudiciais, o reconhecimento legal da validade das assinaturas eletrônicas reforça a tese de que o comprovante de contratação apresentado pela apelante constitui prova escrita hábil a embasar a ação monitória.

Ressalte-se que a ação monitória tem como requisito justamente a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo. No caso, o comprovante de contratação, embora não possua eficácia de título executivo, demonstra a existência da relação jurídica entre as partes e do débito cobrado.

Ademais, não é de se olvidar que o requerido foi devidamente citado e não apresentou embargos monitórios, sendo declarado revel. A despeito de a revelia não implicar automaticamente na procedência do pedido, reforça a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, especialmente quando há elementos probatórios mínimos nos autos, como no caso em análise.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – EXTRATOS COM EVOLUÇÃO DE DÉBITO - PROVAS ESCRITAS EVIDENCIADAS – VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO –
CONTRATO FIRMADO POR CANAL DIGITAL
– JUROS REMUNERATÓRIOS. – CAPITALIZAÇÃO MENSAL PREVISTA NO CONTRATO – TEMA 234 DO STJ – TAXA FIXADA EM CONTRATO DE ACORDO COM A MÉDIA DO MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação monitória tem como escopo a busca pelo pagamento de quantia, com base em prova escrita que não tenha eficácia executiva.

2 . Sendo apresentadas provas que demonstrem a existência de relação contratual, bem como extratos bancários que comprovem a evolução de dívida, e a previsão expressa em extrato da concessão de empréstimo cujo emissor é a instituição financeira, a constituição de título executivo mostra-se legal.

3. “[...] a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado [...]” (AgRg no REsp n. 939.242/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/3/2008, DJe de 14/4/2008).

4 . Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021191220228110050, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

“Ação monitória fundada em contratos de empréstimos eletrônicos - Extinção da ação monitória por falta de documento escrito –– Inocorrência – Monitória fundada em contratos eletrônicos de empréstimos acompanhados de prova da disponibilização e utilização do crédito pela contratante - Documentos hábeis à instrução do procedimento monitório – Inteligência do art. 700 do CPC/15 – Extinção afastada. Recurso provido.”

(TJ-SP 10173741320178260100 SP 1017374-13 .2017.8.26.0100, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 07/08/2018, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2018)

Ademais, cabe destacar que o juízo
a quo
, ao receber a inicial (ID 349976360 - Pág. 1), reconheceu expressamente que a pretensão vinha “
em petição instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que o procedimento monitório é pertinente, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.”

Logo, o comprovante de contratação de crédito automático, realizado por meio eletrônico e com autenticação digital, constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, preenchendo os requisitos do art. 700 do CPC, pelo que merece reforma a sentença recorrida.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar o ato sentencial de ID no 349976372 e determinar o prosseguimento do feito, com a conversão do mandado monitório em mandado executivo, nos termos do art. 701, §2o, do CPC/15, tendo em vista a revelia da parte requerida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026